Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700803-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE PACIENTE: SAMARONE PEREIRA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ramon Oliveira Campanate, em favor de Samarone Pereira Soares, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos da Ação Penal n.o 0722956-34.2023.8.07.0020, em curso na 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (ID 54881461). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 15/11/2023, pela suposta prática dos crimes de injúria, ameaça, violação de domicílio e tentativa de feminicídio. O Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 54881461). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e VI, c/c § 2°-A, inciso I, c/c artigo 14, caput, inciso II, todos do Código Penal, nos seguintes termos: “Em 15/11/2023 (quarta-feira), por volta das 02h00, na Rua da Misericórdia, Lote 2, Chácara 63, Vicente Pires/DF, o denunciado SAMARONE PEREIRA SOARES, agindo com dolo homicida, ao menos assumindo o risco de matar, agrediu com socos e desferiu golpes de faca contra a vítima MICHELLE MARIA DOS SANTOS, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 178278807. Assim agindo, o denunciado iniciou a execução do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima reagiu e não foi atingida em local de imediata letalidade. O crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio), uma vez que o denunciado e a vítima tinham relação íntima de afeto e conviviam. O denunciado praticou o crime por motivo torpe, eis que motivado por sentimento de ciúmes que nutria em relação à vítima.” (ID 54881460 - Pág. 72/73). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a prisão preventiva é medida extrema e que não pode ser utilizada como antecipação de pena, além de que a segregação cautelar não pode ser justificada pela gravidade abstrata do crime, para satisfazer o clamor social ou assegurar a credibilidade da justiça. Destaca que, além do fumus comissi delicti, deve estar demonstrado o periculum libertatis, o qual não está presente no caso dos autos, pois o paciente é primário, tem residência fixa, não possui histórico de violência e não tentou fugir do local dos fatos. Destaca que a anotação pelo artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 não gera antecedentes e não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça. Salienta, ainda, que a filha da vítima, apesar de ter dito que o paciente se tornou agressivo nos últimos tempos, falou que o conhece há mais de um ano, sem relatar outros episódios violentos, o que afasta o fundamento utilizado para a justificar a prisão preventiva. Ademais, anota que os policiais narraram que, ao chegar ao local dos fatos, quem estava ensanguentado e machucado era o paciente, além de que este estava sentado fora da residência, sem relato de agressividade naquele momento. Argumenta que as lesões descritas no laudo de corpo de delito da vítima não apontam nenhum tipo de lesão com os objetos perfurocortantes narrados na ocorrência, além do que o perito apontou que não houve nenhum perigo a vida da vítima. Conclui que não há elementos concretos que apontem uma agressividade reiterada ou que o paciente poderia praticar outros delitos caso responda a ação penal em liberdade. Entende, assim, que o caso em apreço não se trata de uma conduta arquitetada previamente pelo paciente e não houve uso de meio insidioso, arma de fogo ou qualquer instrumento que demonstre uma conduta que extrapola a própria natureza do crime, sendo que, ao que tudo indica, o fato ocorreu de modo inesperado e houve uma explosão momentânea que, embora grave, não configura personalidade criminosa ou possibilidade de reiteração. Pede o deferimento da medida liminar para conceder ao paciente a liberdade ou, subsidiariamente, para conceder a liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, sobretudo o monitoramento eletrônico. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, com a expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder o processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro anos e o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas declarações da vítima e da sua filha, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, observa-se que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade da vítima, em razão da gravidade da conduta. De fato, a vítima narrou que, por volta das 2h da manhã, foi comprar cigarro com o paciente, com quem mantém um relacionamento amoroso há um mês, e, na volta, ele começou a humilhá-la, dizendo “vai lá dar o cu pro cara, piranha”, e a ameaçá-la de morte. Disse, ainda, que o paciente arremessou uma pedra em sua direção, mas não a atingiu, sendo que, em seguida, a derrubou no chão e desferiu vários socos na sua cabeça. Afirmou que, quando voltaram ao lote em que ambos moram, o paciente insistiu para a vítima ir para a sua casa, mas esta recusou e foi para a casa da filha, razão pela qual o paciente passou a dizer que iria matar a ofendida e a quebrar as coisas da casa da filha dela pela janela. Informou que, em determinado momento, o paciente arrombou a porta e invadiu a casa. A vítima disse que conseguiu fugir e tentava pedir ajuda aos vizinhos, quando o paciente pegou uma faca e tentou atingir a ofendida umas três vezes, mirando na sua cabeça, mas como ele estava bêbado, ela conseguia se desvencilhar. Falou que o paciente chegou a atingir sua perna com a faca. No momento em que o paciente deixou a faca cair no chão, a vítima pegou o objeto e, quando o paciente foi para cima dela, ela desferiu golpes de faca contra ele para se defender. Posteriormente, conseguiu se esconder na casa da filha até a polícia chegar e prender o paciente em flagrante. Tal narrativa foi corroborada pelas declarações da filha da vítima e, embora o paciente estivesse ensanguentado quando a polícia chegou e tenha negado os fatos, é certo que isso não afasta, ao menos por ora e nesse juízo de cognição sumária, a versão da ofendida, a qual confirma que agrediu o paciente, mas com a intenção de se defender. Ademais, a ofendida declarou que o paciente lhe agrediu há cerca de quinze dias e lhe trancou em casa. Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, o que indica que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e integridade física e psíquica da vítima. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e integridade física da vítima quando o paciente, constantemente envolvido em atos de violência doméstica e familiar, agrediu fisicamente sua companheira e a ameaçou de morte com uma faca. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1789598, 07489225920238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, finalidade que, na espécie, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador